Tribunal: TJMT
Processo: 1036047-61.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036047-61.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DE SALES FILHO - CPF: 199.915.038-46 (APELANTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (APELADO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL E DOLO. PARCELAS BALÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO COMPROVADO. COMERCIANTE EXPERIENTE. DEVER DE DILIGÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de negócio jurídico combinada com pedido de indenização por danos morais, na qual o autor alegava ter sido induzido a erro pela vendedora, que teria omitido informações essenciais sobre parcelas balão no financiamento do veículo Toyota Yaris, posteriormente apreendido em ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento (erro substancial e/ou dolo) capaz de anular o contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não se configura vício de consentimento por erro substancial ou dolo quando o comprador, profissional experiente no ramo, demonstra conhecimento prévio das condições especiais do financiamento.

4. O mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relações contratuais não configura dano moral indenizável, especialmente quando os transtornos alegados decorrem da própria inadimplência da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO PEREIRA DE SALES FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Negócio Jurídico combinada com pedido de indenização por danos morais movida em face de MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO, nos seguintes termos:

“Face ao exposto, ao que consta dos autos e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação Anulatória de Negócio Jurídico”, promovida por
JOÃO PEREIRA DE SALES FILHO
, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de
MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO
, também qualificada nos autos, e
condeno
a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 2°, art. 85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo Códex.”

Em suas razões recursais (Id. 323657884), o apelante sustenta preliminarmente a manutenção da justiça gratuita concedida em seu favor, apontando contradição na sentença que, apesar de manter o benefício, o condenou ao pagamento de custas. No mérito, alega que a sentença deve ser reformada porque houve efetivo vício de consentimento (erro substancial e dolo) no negócio jurídico, uma vez que a apelada omitiu intencionalmente informações essenciais sobre as parcelas balão do financiamento. Argumenta que a retratação feita perante a OAB não significa confissão de inexistência de erro, mas apenas tentativa de acordo extrajudicial. Sustenta que a inadimplência foi consequência do vício e não causa primária. Destaca ainda que, em reconvenção na Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 1022236-68.2022.8.11.0003), foram reconhecidas abusividades no contrato de financiamento, o que reforçaria a existência de vício no negócio jurídico. Afirma que sofreu danos morais em razão do abalo à sua imagem e reputação profissional, além da angústia e transtornos decorrentes da litigiosidade, incluindo o registro de boletins de ocorrência e o envolvimento em múltiplas ações judiciais.

Em contrarrazões (Id. 323657886), a apelada impugna a concessão da justiça gratuita ao apelante, alegando que ele não comprovou sua hipossuficiência e que, sendo comerciante de veículos há 33 anos, teria condições de arcar com as custas processuais. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o apelante tinha pleno conhecimento das parcelas balão, tanto que as mencionou expressamente no contrato de revenda do veículo para terceiro. Sustenta que a inadimplência do apelante foi a causa da busca e apreensão do veículo e que não houve danos morais a serem indenizados.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Análise da preliminar de assistência judiciária

Inicialmente, examino a questão preliminar relativa à manutenção da assistência judiciária concedida ao apelante, que foi impugnada pela apelada em suas contrarrazões.

A assistência judiciária é um benefício processual que visa garantir o acesso à justiça para pessoas que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se de uma concretização do direito fundamental de acesso à justiça, previsto na Constituição Federal.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau concedeu o benefício ao apelante em decisão interlocutória (Id. 137022778), entendendo que não havia elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A apelada, em suas contrarrazões, questiona essa concessão, argumentando que o apelante é comerciante de veículos há 33 anos e teria condições de arcar com as custas processuais.

Analisando os elementos dos autos, verifico que, embora o apelante seja comerciante no ramo de veículos, não há provas concretas de sua capacidade financeira atual. A simples condição de empresário ou comerciante não é suficiente, por si só, para afastar a concessão do benefício, sendo necessária a demonstração efetiva de que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A impugnação à assistência judiciária exige prova robusta da capacidade financeira da parte beneficiada, ônus do qual a apelada não se desincumbiu adequadamente. Não foram apresentados documentos que comprovem renda, patrimônio ou movimentação financeira do apelante em volume incompatível com a alegada hipossuficiência.

Observo que, embora o juízo a quo tenha deferido o benefício da assistência judiciária ao apelante em decisão interlocutória (Id. 137022778), na sentença condenou-o ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, apenas ressalvando a aplicação do art. 98, §3º do CPC. Esta aparente contradição, apontada nas razões recursais, não compromete a validade da sentença, pois a condenação ao pagamento de custas e honorários é ato processual distinto da exigibilidade imediata desses valores, que fica suspensa em razão do benefício da assistência judiciária, conforme corretamente ressalvado na parte final da sentença.

Portanto, mantenho a concessão da assistência judiciária ao apelante, ressalvada a possibilidade de revisão caso surjam, no curso do processo, elementos que comprovem a alteração da situação econômica da parte beneficiada.

Análise do mérito

A questão central deste recurso consiste em verificar se houve vício de consentimento (erro substancial e/ou dolo) capaz de anular o contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes, bem como se estão presentes os requisitos para a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Da alegação de vício de consentimento

O vício de consentimento ocorre quando a manifestação de vontade de uma das partes em um negócio jurídico está comprometida, seja por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. No caso em análise, o apelante alega a ocorrência de erro substancial e dolo.

O erro substancial é aquele que recai sobre elementos essenciais do negócio jurídico, sem os quais o negócio não seria realizado ou seria realizado em condições significativamente diferentes. Para que o erro seja considerado substancial e capaz de anular o negócio jurídico, é necessário que ele seja reconhecível pela outra parte ou que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal.

O erro substancial pode ser entendido como um engano determinante sobre aspectos fundamentais do negócio, como por exemplo, quando alguém compra um imóvel pensando que ele tem 500m2 quando na verdade tem apenas 300m2, ou quando adquire um veículo acreditando que ele é do ano atual quando na realidade é de anos anteriores. Em ambos os casos, se o comprador soubesse da verdade, provavelmente não teria realizado o negócio ou teria negociado condições diferentes.

Já o dolo ocorre quando uma das partes usa de artifícios ou manobras intencionais para induzir a outra a erro, ou para mantê-la em erro, com o objetivo de obter uma declaração de vontade que lhe seja vantajosa. O silêncio intencional sobre fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado também pode configurar dolo, desde que sem esse silêncio o negócio não teria sido realizado.

No caso concreto, o apelante alega que a apelada omitiu intencionalmente a existência de parcelas balão no financiamento do veículo, o que teria viciado seu consentimento. Contudo, analisando detidamente as provas dos autos, verifico que não ficou demonstrado o alegado vício de consentimento.

Um elemento crucial para esta conclusão é o contrato de compra e venda firmado entre o apelante e um terceiro (Dalmir Gonçalves de Souza) em 04/03/2021, apenas uma semana após a aquisição do veículo da apelada. Nesse contrato, consta expressamente a observação: "Ficou as últimas 6 parcelas para o Sr. João pagar". Esta cláusula indica claramente que o apelante tinha conhecimento da existência de parcelas diferenciadas ao final do financiamento, justamente as chamadas "parcelas balão" que alega desconhecer.

A experiência profissional do apelante como comerciante de veículos há 33 anos, conforme declarado em seu próprio depoimento, é fator relevante na análise do caso. Isso porque o padrão de diligência exigível de um profissional com vasta experiência no ramo é naturalmente mais elevado que o esperado de um leigo. O erro só é considerado substancial quando poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, consideradas as circunstâncias do negócio. No caso, tratando-se de profissional experiente no ramo de compra e venda de veículos, era razoável esperar que o apelante verificasse detalhadamente as condições do financiamento antes de concluir o negócio, especialmente considerando que pretendia revender o veículo, como de fato o fez apenas uma semana depois. A omissão dessa verificação caracteriza negligência incompatível com o padrão de diligência esperado de um profissional com sua experiência, o que afasta a possibilidade de anulação do negócio por erro.

Outro ponto relevante é que o apelante admitiu em seu depoimento que sabia da alienação fiduciária do veículo, mas alegou não ter tido acesso às informações do financiamento por estar em nome da apelada. Contudo, essa alegação não se sustenta diante da menção expressa às parcelas finais no contrato de revenda para terceiro, demonstrando que o apelante tinha, sim, conhecimento das condições especiais do financiamento.

A inadimplência do apelante no pagamento das parcelas do financiamento, conforme reconhecido em seu próprio depoimento, foi a causa da negativação do nome da apelada (titular do financiamento) e da posterior busca e apreensão do veículo. Não há como atribuir à apelada a responsabilidade por um prejuízo que decorreu diretamente da conduta do próprio apelante.

Quanto à retratação feita pelo apelante perante a OAB (Id. 140943823), embora ele alegue que se tratava apenas de uma tentativa de acordo extrajudicial, o documento possui relevância probatória. Ainda que não constitua confissão expressa da inexistência de vício no negócio jurídico original, a retratação, datada de 17/03/2023, indica que as partes haviam chegado a um acordo "referente a todos os negócios que havíamos feito e resolvido nossas pendências", o que sugere uma composição amigável posterior. Este fato, analisado em conjunto com os demais elementos probatórios, especialmente o contrato de revenda para terceiro com menção expressa às parcelas finais, reforça a conclusão de que não houve vício de consentimento no negócio jurídico original, mas sim um posterior arrependimento ou insatisfação com as condições do negócio.

Quanto às abusividades reconhecidas no contrato de financiamento em sede de reconvenção na Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 1022236-68.2022.8.11.0003), verifico que tal reconhecimento não tem o condão de caracterizar vício de consentimento no contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Isso porque as abusividades reconhecidas (cobrança de Tarifa de Registro e Outras Despesas, além da limitação dos juros moratórios) são questões que dizem respeito à relação entre a apelada e a instituição financeira, não afetando diretamente a validade do negócio jurídico em discussão. Ademais, mesmo que tais abusividades pudessem, em tese, influenciar o valor das parcelas, o conhecimento do apelante sobre as parcelas balão, demonstrado pelo contrato de revenda para terceiro, afasta a alegação de erro substancial ou dolo.

Quanto à conexão entre os processos mencionados (Ação Anulatória, Execução nº 1013655-30.2023.8.11.0003 e Busca e Apreensão nº 1022236-68.2022.8.11.0003), observo que, embora exista relação entre eles, cada um possui objeto próprio e distinto. A eventual prejudicialidade entre as demandas foi adequadamente tratada pelo juízo a quo ao deferir a tutela provisória para suspender a execução até o julgamento da ação anulatória. Contudo, a existência dessa relação não altera a conclusão quanto à ausência de vício de consentimento no negócio jurídico, pois os elementos probatórios dos autos são suficientes para demonstrar que o apelante tinha conhecimento das condições do financiamento, incluindo as parcelas balão. A busca e apreensão do veículo e a execução movida pela apelada são consequências da inadimplência do apelante, e não da existência de vício no negócio jurídico original.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DOLO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de ponto comercial, julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a ocorrência de vício de consentimento (erro substancial ou dolo) apto a invalidar o contrato de compra e venda de ponto comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de negócio jurídico por vício de consentimento exige prova robusta e inequívoca de defeitos na manifestação de vontade, cujo ônus probatório recai sobre a parte que alega, conforme o art. 373, I, do CPC.

A expectativa de obter lucro ou de alcançar êxito comercial constitui risco intrínseco e natural à condução de qualquer empreendimento, de modo que não se pode atribuir à parte vendedora responsabilidade por eventual insucesso posterior.

Não se pode responsabilizar o vendedor por valores de aluguel definidos por terceiro (locador) após a celebração do negócio, sobretudo quando o contrato de cessão atribui expressamente ao comprador a obrigação de firmar novo pacto locatício.

Ausente comprovação evidente de que tenha sido induzida a erro ou de que tenha ocorrido qualquer artifício doloso, não se configura vício de consentimento que autorize a rescisão do contrato.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”

(N.U 1007445-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)
(Negritei)

Portanto, não ficou demonstrado o alegado erro substancial ou dolo que pudesse justificar a anulação do contrato de compra e venda do veículo. O que os elementos dos autos indicam é que o apelante tinha conhecimento das condições do financiamento, incluindo as parcelas balão, e posteriormente se arrependeu do negócio ou não conseguiu cumprir com suas obrigações financeiras.

Do pedido de indenização por danos morais

O dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, o nome, a integridade psíquica e outros bens imateriais que compõem o patrimônio moral da pessoa. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a presença de três elementos: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos.

No caso em análise, o apelante alega ter sofrido danos morais em razão do abalo à sua imagem e reputação profissional, além da angústia e transtornos decorrentes da litigiosidade, incluindo o registro de boletins de ocorrência e o envolvimento em múltiplas ações judiciais.

Contudo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a configuração do dano moral indenizável. Isso porque não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela apelada, uma vez que não se comprovou a existência de vício de consentimento no negócio jurídico, conforme já analisado.

Além disso, os transtornos alegados pelo apelante, como o envolvimento em ações judiciais e a devolução do veículo pelo terceiro comprador, são consequências de sua própria inadimplência no pagamento das parcelas do financiamento, e não de conduta ilícita da apelada.

O mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relações contratuais não configura dano moral indenizável. Para que haja o dever de indenizar, é necessário que o dano ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano e atinja de forma significativa os direitos da personalidade da vítima, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

Portanto, não estão presentes os requisitos necessários para a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observando a assistência judiciária, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025